Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica feita pelo Agravado para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença o ora Recorrente. Verifica-se que a ciência da r. Decisão agravada por parte do patrono do Agravante foi registrada em 18.09.24, conforme consta do sistema PJe, e o presente recurso somente foi interposto em 24.02.25. Faculto ao Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator